Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-04.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE DÃO CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. CONFISSÃO DO APELANTE. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do representado. Preliminar rejeitada.
3. Para a caracterização do crime de tráfico, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. No caso, impossível a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da LAD, dada a alta quantidade de entorpecente tida em depósito na residência do menor, bem como a confissão de que entregava os entorpecentes a consumo para colegas.
5. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade do adolescente de cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
6. Embora o ato infracional cometido não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a gravidade do ato infracional e a reiteração do adolescente na prática de atos infracionais justifica a internação.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.